Tribunal: TJES
Processo: 5006598-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANO LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL RECONHECIDOS E MAJORADOS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Em nosso sistema,
“As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na prestação do serviço oferecido”
(Precedente do TJBA).

2. Para o STJ, ainda,
“No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro”
(Precedente do STJ).

3. Extrapola os limites do mero aborrecimento o descumprimento do contrato de transporte aéreo de passageiros, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos ocasionados pela frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, configurando dano moral. (Precedente do TJMG)

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, objeto de irresignação dos presentes autos, sabe-se que esse

deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano

a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

5. A empresa de companhia aérea, em momento algum da instrução, comprovou de forma cabal a razão de não ter ocorrido a realocação dos passageiros, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento do voo se deu em razão das chuvas em Belo Horizonte/MG.

6. A apelada não teria prestado toda a assistência aos recorridos, pois estes, ao tempo dos fatos, se viram obrigados por horas a buscar a solução do problema, sem nenhum apoio da CIA AÉREA, lembrando que precisaram adquirir novas passagens.

7. Sentença modificada para majorar os danos morais.

8. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006598-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANO LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA, LYBIANE FERNANDES BRANDAO OLIVEIRA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE GOL LINHAS AÉREAS S.A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES17144-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em uma Ação Indenizatória na qual os autores da ação,
FLAVIANO LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA e LYBIANE FERNANDES BRANDAO OLIVEIRA,
requerem a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES em que foi julgada parcialmente procedente a pretensão dos apelantes para, por conseguinte, condenar a ora apelada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para cada autor, a título de danos morais e
R$ 2.811,90 (dois mil, oitocentos e onze reais e noventa centavos)
a título de danos materiais, para cada autor.

Os autores narram, em suma, que: 1) teriam adquirido passagem junto a GOL para uma viagem internacional no dia 02/10/2021, com a seguinte conexão Belo Horizonte/Guarulhos x Guarulhos/Usa; 2) foram informados do cancelamento do voo após 1:30 h do horário previsto para o embarque; 3) ficaram horas no aeroporto sem qualquer assistência, apenas com a roupa do corpo; 4) tiveram que adquirir nova passagem com embarque às 01h35min com conexão em outro país, pois perderam a conexão; 5) ficaram mais de 08h no aeroporto aguardando para embarcar; 6) tal situação teria lhes causado danos materiais e morais; 7) o valor arbitrado a título de danos morais não compensa os transtornos gerados, tampouco desestimula à repetição da conduta por parte da apelada.

Feito o relato supra, a recorrente defende a desproporcionalidade do dano sofrido, colacionando o entendimento fixado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo e em outros Estados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja majorado o valor da condenação em danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor.

Em nosso sistema,
“
As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na prestação do serviço oferecido
”
(TJ-BA – APL: 00293493620008050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2015).

Para o STJ, ainda,
“No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro”
(REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

No caso, como bem observado pelo Magistrado,
“
t
enho que ocorreu fato jurídico
stricto sensu
apto a justificar o atraso do voo, qual seja, condições meteorológicas, entretanto, indubitável que houve falha na prestação do serviço da parte ré visto que não adotou as medidas necessárias para minimizar os danos aos passageiros
”.

E prosseguiu, com acerto, afirmando que:

“Consoante restou comprovado nos autos, as outras companhias aéreas, logo após as fortes chuvas, retomaram normalmente às suas atividades, com o pouso e decolagem de aeronaves, entretanto, a ré, permaneceu com os seus voos suspenso (sic), não tendo apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, bem como não tendo adotado a melhor conduta, visto que, sequer intentou realocar os seus passageiros em voos de outra companhia”
.

Diante de tal cenário, baseado em sua responsabilidade objetiva no caso, de fato, presente o dever de indenizar.

Em relação aos danos morais, com acerto registrou o MM. Juiz que:
“
No caso em apreço, verifico que o dano moral resta evidente nas mesmas razões dos fundamentos supramencionados, haja vista que, além de descumprir com as obrigações contratuais assumidas, ante a remarcação do voo, a parte ré deixou de prestar as informações necessárias aos autores bem como de adotar as medidas necessárias para minimizar os danos daqueles
”.

Registre-se que a Gol Linhas Aéreas S.A, em suas contrarrazões, em momento algum, assevera que teria prestado assistência aos recorrentes, cingindo-se a alegar que o cancelamento do voo não teria gerado qualquer dano para os recorrentes, demonstrando que o
quantum
fixado na condenação por danos morais em hipótese alguma deverá ser majorado.

A situação supra se revela, por certo,
dano para os recorrentes, não podendo ser estabelecido
como mero dissabor,
como requer o recorrido
.

Em casos que tais a jurisprudência entende que “O cancelamento de voo, sem a devida reacomodação dos passageiros ou reembolso da quantia paga, configura defeito na prestação de serviço, devendo a companhia aérea indenizar os passageiros pelos danos morais suportados, à luz da "teoria da responsabilidade civil objetiva”.
Extrapola os limites do mero aborrecimento o descumprimento do contrato de transporte aéreo de passageiros, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos ocasionados pela frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, configurando dano moral
”. (TJ-MG – AC: 10024143185403001 Belo Horizonte, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 23/06/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017).

Devidos, portanto, danos morais na situação em análise.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, objeto de irresignação dos presentes autos, sabe-se que esse

deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano

a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado
1
.

A Gol, em momento algum da instrução, comprovou de forma cabal a razão de não ter ocorrido a realocação dos passageiros, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento do voo se deu em razão das chuvas em Belo Horizonte/MG.

Outrossim a apelada não teria prestado toda a assistência aos recorridos, pois estes, ao tempo dos fatos, se viram obrigados por horas a buscar a solução do problema, sem nenhum apoio da CIA AÉREA, lembrando que precisaram adquirir novas passagens.

Analisando os itens supra, tenho por absolutamente adequado manter a indenização dos apelantes pelos danos morais causados pela apelada, na monta de R$ 5.000,00(cinco mil reais), para cada autor, o que totaliza, para os dois postulantes, sem qualquer correção, o total de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pela CIA AÉREA, em tal ponto.

Por se tratar de responsabilidade contratual, derivada de um contrato de transporte de passageiros, os juros de mora afetos aos danos morais devem incidir desde a citação e a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, ou seja, do arbitramento de tal rubrica – Súmula nº 362 do STJ, nos termos delineados pela sentença.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
DA
R-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
c
om a finalidade de majorar os danos morais para R$ 5.000,00(cinco mil reais), para cada autor, o que totaliza, para os dois postulantes, sem qualquer correção, o total de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários em desfavor da apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(TJMG - Apelação Cível 1.0074.14.004780-9/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)